Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Quanto à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, foi determinada a compensação entre o novo valor arbitrado a título de danos morais e o valor estornado pelo réu no cartão de crédito. Isso porque, foi observado que a autora primeiramente contratou hospedagem por R$ 558,63, que pagou a quantia de R$ 1.400,00 por nova hospedagem e que a quantia de R$ 558,63 foi estornada no cartão de crédito da autora, fato admitido por ela. Dessa forma, a condenação do réu na devolução de R$ 1.400,00 sem o abatimento do valor anteriormente estornado caracteriza enriquecimento sem causa, pois tal ato implicaria a ausência de pagamento de qualquer valor pela hospedagem. Assim, foi explicitado no acórdão que, inobstante a ausência de recurso pelo réu, o valor estornado para o cartão de crédito da autora deveria ser abatido da quantia ora arbitrada a título de danos morais, com o objetivo de que não haja enriquecimento sem causa.
4. Quanto aos honorários advocatícios, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado”. No caso não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais uma vez que não houve interposição de recurso pelo réu.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.